Tribunal: TJDFT
Processo: 0754518-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0754518-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. O recorrente interpôs o presente recurso inominado a fim de que seja reformada a sentença proferida e sejam julgados procedentes os pedidos para que o recorrido lhe forneça a cirurgia de artroplastia de ombro direito e a consulta em oftalmologia - catarata - pré-operatório. Embora tenha reiterado os pedidos deduzidos na inicial, consta dos autos a informação de que um dos pedidos, qual seja "consulta em oftalmologia - catarata - pré-operatório" já havia sido agendada para 14/10/2023 (ID 55524586). Entretanto, não há notícia nos autos acerca da realização ou não de tal consulta, de modo que não é possível aferir se houve perda superveniente do interesse de agir quanto a tal objeto, uma vez que presume-se realizada a consulta porém o recurso reiterou os mesmos termos da inicial. Assim, a fim de evitar omissão do julgado, bem como eventual determinação de obrigação já cumprida, intime-se o recorrente para que esclareça se já foi fornecida a consulta em oftalmologia - catarata - pré-operatório, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito